Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719562-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. E. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS DOS SANTOS NICACIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença no 0706200-92.2019.8.07.0018 proposto por M. E. A. N., representado por MARIA DE JESUS DOS SANTOS NICACIO PEREIRA, indeferiu a impugnação oferecida pelo agravante acerca dos cálculos feitos pela contadoria judicial, ao argumento de que a divergência pontuada pelo ente distrital estaria preclusa em razão de sua manifestação nos autos imprimindo expressa concordância com os cálculos que posteriormente buscou impugnar. Alega o agravante, em síntese, que o cálculo do valor remanescente do débito realizado pela contadoria judicial na origem não teria levado em consideração a atualização de valores bloqueados anteriormente. Sustenta que a contadoria do Juízo incorreu em erro material aritmético ao não considerar a atualização dos valores bloqueados em 10/2019 e 05/2020, entendendo ser a correção monetária matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão, e também incluir na conta cobrança de multa contratual de 2% sobre os valores bloqueados. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para corrigir os erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, com o deferimento da impugnação apresentada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por procurador(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente o risco de irreversibilidade decorrente da não sustação dos efeitos da decisão agravada. Fundamentalmente, busca o ente distrital agravante elencar questionamentos acerca dos cálculos levados a cabo no bojo do cumprimento de sentença, ao argumento de que se refere aqueles a erro aritmético e ausência de correção monetária, sendo, segundo sustenta, “corrigível a qualquer tempo”. Depreende-se dos autos na origem que, intimado o agravante (ID 82856436) especificamente quanto às planilhas confeccionadas pela contadoria judicial, certificando, inclusive, a Serventia no ID 82843960 acerca do “acréscimo de juros de 1% a.m e multa de 2% conforme contrato id. 77858556”, expressamente concordou com os cálculos apresentados (ID 84344034), salientando que aqueles estariam “aproximado aos valores apurados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria do DF” (ID 84344035). Ato contínuo, o Juízo processante declarou líquido o débito remanescente, no patamar de R$ 147.547,49 (cento e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), através da decisão interlocutória de ID 84886084, da qual não houve recurso por qualquer das partes. Contudo, em momento posterior (ID 86856977), apresenta impugnação, trazendo os cálculos que entende corretos, apontando discrepância consubstanciada em valor a maior no montante verificado pela contadoria judicial da ordem de R$ 85.464,97 (oitenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Compulsando-se os autos na origem, independentemente da aderência ou não das teses elencadas pela Procuradoria do DF nas razões recursais, exsurge evidente a relevância do deferimento da medida suspensiva da decisão objurgada em razão do risco concreto de dano grave de difícil ou impossível reparação decorrente da iminência da transferência dos valores controvertidos no presente recuso (ID 89392433), notadamente aqueles relativos ao saldo remanescente a serem pagos diretamente ao terceiro interessado, a saber, o prestador de serviços de home care à exequente pelo período anterior à assunção da obrigação de fazer pela entidade conveniada da Secretaria de Estado da Saúde do DF (ID 50695413). Com efeito, o último ato processual constante do feito na origem no momento da apreciação desta medida liminar é, precisamente, o pedido de VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA – EPP, terceiro interessado habilitado nos autos, pela liberação do valor constrito das contas do agravante (ID 89392433) para fins de quitação da obrigação (ID 94775833). Ademais, ainda que tenha afirmado o Juízo da origem a preclusão do tema, há relevância na argumentação nas razões recursais do DISTRITO FEDERAL no sentido de que o tema da correção monetária configuraria questão de ordem pública, passível de superar, em tese, a preclusão do tema. Dessa forma, ainda que para possibilitar uma análise verticalizada do assunto pelo Colegiado na oportunidade da apreciação do mérito, mostra-se relevante e pertinente garantir a efetividade de eventual conclusão pelo provimento do pleito recursal com a manutenção em juízo do valor constrito das contas do Tesouro distrital, medida que, ademais, não prejudicará de modo relevante a parte contrária ou mesmo o terceiro interessado destinatário de tais rubricas. Portanto, sem ingressar na questão meritória, nem tampouco perfazendo qualquer Juízo ainda que preliminar acerca da probabilidade de êxito do recurso, mas tão somente visando permitir a efetividade do provimento judicial recursal de mérito, em julgamento informado pelo contraditório, a concessão do efeito suspensivo é medida de prudência que deve ser deferida. Assim, verificado que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo na origem, obstando a liberação dos valores bloqueados pelo SISBAJUD no ID 89392433 até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, com urgência, solicitando informações, notadamente quanto aos valores atualizados efetivamente liberados ao terceiro interessado (ID 89870732 e 89590415), atinentes aos valores bloqueados do Distrito Federal em 10/2019 e 05/2020. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator